Tribunal: TJMT
Processo: 1019252-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019252-57.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Vícios Formais da Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ANDREY JULIANO DOVIDIO - CPF: 629.418.011-20 (AUTOR), BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A - CNPJ: 76.543.156/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0343-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ANDREY

JULIANO DOVIDIO em face de BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, visando desconstituir a decisão monocrática que deu provimento ao apelo de no 0000141-14.1997.8.11.0011 interposto pelo ora recorrido, para inverter o ônus de sumcumbência, embora mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A parte autora afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça já fixou entendimento para casos similares, consignando que os honorários de sucumbência deverão recair sobre a parte vencida.

Ao final, protesta, liminarmente, pela suspensão do

cumprimento de sentença promovido pela parte requerida em seu desfavor e, no mérito, a rescisão da decisão para que, desconstituída, o ônus da sucumbência recaia sobre a parte requerida.

A liminar foi indeferida (Id. 149594675).

3

Regularmente citado, o réu apresenta contestação, no Id.

152616687, e pugna pela improcedência do pleito inicial em rescindir a monocrática que deu provimento ao apelo de no 152616687.

Assevera que não houve qualquer comprovação das alegações

da peça vestibular, cujas quais são genéricas, sem fundamento jurídico e com o nítido intuito de induzir o Poder Judiciário ao erro objetivando obter provimento jurisdicional.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou impugnação,

no Id. 153018174, reafirmando as teses da peça inaugural.

Instado a se manifestar, a nobre representante do
Parquet

estadual, Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, ante a ausência de interesse público justificador, deixa de opinar na presente demanda (id 156058170).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A ação não comporta procedência.

Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais

suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade

que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,

considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância

dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

5

Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual

que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser

rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação,

concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente

incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em

detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em

processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,

prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos

autos”.

Na espécie, a pretensão da autora se funda no art. 966, V do

CPC, sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica.

A parte autora aduz que o v. acórdão rescindendo viola norma

jurídica disciplinada no Art. 85 do CPC, sob o fundamento de que nos autos de orifem os honorários de sucumbência deverão recair sobre a parte vencida.

6

Todavia, da análise inicial dos autos, é possível notar que a

questionada decisão monocrática aplicou corretamente o tema, consignando que nas hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente, muito embora não haja derrota do requerido/executado, torna-se impositiva a ponderação atinente ao fato de que este deu causa ao ajuizamento da ação e a movimentação da máquina judiciária.

Evidencia-se, pois que esta lide se trata de mero inconformismo

a respeito do juízo de valor expedido pelo nobre julgador.

Sobre o tema, esta e. Corte já se posicionou no sentido de

reprimir demandas que ensejam a rediscussão dos fatos e das provas em sede de ação rescisória,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO

CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATO POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é medida que se impõe”
(TJMT – Agravo Regimental Cível no 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – m.v. - j.em: 05/12/2019 – DJe: 12/12/2019).

Ademais, a jurisprudência já sedimentada é firme ao discorrer

que a tentativa de rediscussão da matéria não pode ser confundida com violação à norma jurídica,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS E ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA –

7

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. Não havendo nenhum fato novo que importasse na mudança de convencimento do relator, é de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos”
(TJMS – AI no 1406957-61.2019.8.12.0000 – Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski – J.em: 10/06/2021 – v.u. - DJe: 16/06/2021)

“AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À

DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA. A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora”
(TJMG - AR no 1.0000.18.070364-7/000 – Rel. Des. Valdez Leite Machado – J.em: 13/02/2020 – v.u. - DJe: 21/02/2020)

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação

rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Em sendo unânime o julgamento, após o trânsito em julgado,

autorizo o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023